Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600784-35.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600784-35.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600784-35.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Comunista do Brasil - PC do B referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622633
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.785
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600784-35.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADES
MATERIAIS
NA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
PRESTAÇÃO
PARCIAL
E
FINAL.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1
-
Prestação
de
contas
eleitoral
apresentada pelo Diretório Estadual de
partido político relativamente às eleições de
2024, submetida à análise técnica que
constatou omissão de receitas e despesas,
divergências entre prestações parciais e
finais,
além
de
irregularidades
na
movimentação de recursos públicos e
privados destinados à campanha. O partido
alegou que as movimentações se referiam à
manutenção da estrutura partidária e não à
campanha eleitoral.

Num. 44622633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i)
definir se a omissão de receitas financeiras
apuradas
em
contas
bancárias
de
campanha compromete a regularidade das
contas; (ii) estabelecer se a omissão de
despesas
eleitorais
identificadas
em
extratos e notas fiscais pode ser relevada à
luz das justificativas apresentadas; (iii)
determinar se as divergências entre a
prestação de contas parcial e final afetam a
confiabilidade das informações; (iv) aferir se
o conjunto das irregularidades caracteriza
violação relevante ao dever de transparência apta a ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe
a obrigatoriedade de registrar e especificar
todas as receitas e despesas realizadas em
contas de campanha eleitoral, vedando
qualquer confusão patrimonial com recursos
de manutenção partidária.
4 - A omissão de R$ 4.837,72 em receitas e
R$ 1.255,50 em despesas realizadas no
período eleitoral em contas bancárias
abertas para campanha configura falha
material que impede a fiscalização da
origem e destinação dos recursos.
5 - A não declaração de despesas
comprovadas por notas fiscais no valor de
R$ 4.000,00 compromete a transparência
exigida pela legislação, ainda que a origem
dos recursos tenha sido identificada.
6 - A divergência de R$ 2.150,12 entre as
prestações parcial e final foi corrigida na
retificação tempestiva, razão pela qual a
falha foi relevada.
7 - A soma total das irregularidades,
superior
ao
limite
jurisprudencial
de
insignificância (1.000 UFIRs), demonstra
violação relevante ao dever de prestar
contas fidedignas e tempestivas, não sendo

Num. 44622633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
justificadas pelas alegações defensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Contas desaprovadas.
Tese de julgamento:
1 - A omissão de receitas e despesas
movimentadas em contas bancárias abertas
para
campanha
eleitoral
configura
irregularidade material que compromete a
confiabilidade das contas.
2 - A retificação tempestiva de divergências
entre prestações parcial e final pode afastar
a irregularidade se demonstrada a boa-fé e
a correção completa das informações.
3 - A soma das irregularidades materiais
superiores ao parâmetro de insignificância
autoriza
a
desaprovação
das
contas
eleitorais, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
seguintes; Lei nº 9.504/97, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, II,
"c", 35, 53, I, "g", 60, 71, §2º, e 74, III.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto analisado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44622633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
Trata-se da prestação de contas eleitorais do partido político PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL DIRETORIO ESTADUAL e de seus responsáveis JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA e
ELTON LUIZ BARZ nas eleições 2024 na circunscrição do PARANÁ/PR.
A unidade técnica elaborou parecer conclusivo pela rejeição das contas, identificando como
irregularidades: ausência de declaração de receitas e despesas de campanha, além de
inconsistências entre os dados apresentados nas prestações de contas parcial e final (id.
44362775).
Intimados (id. 44392784), os prestadores manifestaram-se (id. 44402445) defendendo
a regularidade dos lançamentos, sem juntada de novos documentos, requerendo a aprovação
das contas, ainda que com ressalvas, fundamentando-se nos seguintes pontos: (i) todas as
transações financeiras durante o período eleitoral restringiram-se a apenas quatro
movimentações, sendo que os repasses registrados nas contas bancárias não se referem a
recursos utilizados em campanha eleitoral, mas sim a doações e cumprimento de condenação
judicial, devendo ser incluídos na prestação de contas anual de 2024; (ii) o único pagamento
identificado, no valor de R$ 1.000,00, refere-se a contrato firmado antes das eleições, destinado à
regularização contábil de exercícios anteriores, sendo despesa necessária e compatível com a
finalidade partidária; (iii) a divergência entre a prestação parcial e a final decorreu de erro contábil,
posteriormente corrigido; (iv) não houve arrecadações ou gastos eleitorais em 2024, apenas
despesas administrativas de manutenção do comitê estadual; e (v) todas as movimentações
estão devidamente registradas nos extratos bancários, não havendo prejuízo à fiscalização nem
ocultação de informações.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação da presente prestação de
contas da campanha eleitoral nas Eleições Municipais de 2024 do Partido Comunista do Brasil –
PC do B, Diretório Estadual do Paraná (id. 44441555).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 44622633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer conclusivo:
1 - Constatou-se a existência de 8 (oito) operações bancárias de crédito, totalizando R$
14.403,09, registradas nos extratos bancários de duas contas do Diretório Estadual (Fundo
Partidário e Outros Recursos), que não foram devidamente compatibilizadas na prestação de
contas.

Num. 44622633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
2 - Verificou-se a ocorrência de 19 (dezenove) operações bancárias de débito, somando R$
28.462,50, em duas contas bancárias do partido, igualmente não compatibilizadas na prestação
de contas.
3 - Foram apontadas omissões de despesas no valor de R$ 12.900,00, apuradas mediante
circularização e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais.

Num. 44622633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
4 - Foram detectadas divergências entre as doações informadas na prestação de contas parcial e
na final, frustrando a transparência e a fiscalização dos recursos de campanha.
O art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem que:
Art. 53. (...) a prestação de contas (...) deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
g) receitas e despesas, especificadas;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político (...) demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;"
O partido, em sua manifestação (ID 44402445), buscou justificar as inconsistências, alegando que
as movimentações financeiras no período se referem exclusivamente à manutenção básica do
comitê estadual, abrangendo despesas administrativas e operacionais essenciais ao
funcionamento regular da estrutura partidária, ou seja, que tais recursos não foram destinados à
campanha eleitoral, devendo ser contabilizados na prestação de contas anual referente ao
exercício de 2024. Por fim, alegou que a divergência entre as contas parciais e finais decorreu de
equívoco contábil, corrigido na prestação de contas final.
De acordo com as informações constantes da prestação de contas eleitoral final, o Partido
informou ter aberto em 15/08/2024 duas contas bancárias destinadas às eleições de 2024: a
conta 2907-3 (Fundo Partidário) da agência Caixa Econômica Federal n. 370-3 e a conta 3068-1
(outros recursos) da agência Caixa Econômica Federal 1316-3. Os extratos bancários referentes
ao período eleitoral foram apresentados e indicam a movimentação financeira que foi objeto das
inconsistências apontadas.
A tese defensiva do partido, de que as movimentações financeiras registradas em suas contas de
campanha seriam, na verdade, referentes à manutenção da estrutura partidária, não encontra
amparo na documentação apresentada na própria prestação de contas eleitoral. A Resolução
TSE nº 23.607/2019 não permite a confusão patrimonial entre recursos de campanha eleitoral e
recursos de manutenção partidária.
Uma vez abertas e declaradas como contas de campanha, toda a movimentação financeira nelas
havida durante o período eleitoral deve ser integralmente registrada e detalhada na respectiva
prestação de contas eleitoral, com a devida identificação da origem e aplicação dos recursos.
Assim, passa-se à análise pontual das inconsistências registradas no parecer técnico conclusivo.
1 - Omissão de Receitas Eleitorais (item 6.1 do parecer técnico):

Num. 44622633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
Foram identificadas 8 (oito) operações bancárias de crédito, totalizando R$ 14.403,09, registradas
nos extratos bancários de duas contas do Diretório Estadual (Fundo Partidário e Outros
Recursos). Dessas, R$ 4.837,72 se referem a 4 operações de crédito realizadas no período
eleitoral, que não foram devidamente compatibilizadas na prestação de contas correspondente.
As operações de crédito não compatibilizadas na conta do Fundo Partidário incluíam TEDs do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ 54.956.495/0001-56) e de EDNAMAR COSTA DE
ALMEIDA (CPF 826.748.417-53). Na conta de Outros Recursos, incluíam TEDs do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL (CNPJ 54.956.495/0001-56).
Conforme já disposto, a Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a especificação de todas as
receitas e despesas (art. 53, I, "g"). Além disso, o art. 3º, II, "c", impõe a abertura de conta
bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha para
partidos. Assim, se determinada conta bancária aberta para as eleições, evidencia operações de
crédito, tais valores devem ser registrados na prestação de contas eleitoral e, eventualmente, ser
objeto de nota explicativa que esclareça situações incomuns, providências não adotadas pela
agremiação.
A falta de registro impede a fiscalização imediata e a rastreabilidade dos recursos durante a
campanha, comprometendo a transparência e configurando irregularidade que, considerando o
período eleitoral, totaliza R$ 4.837,72.
2 - Omissão de Gastos Eleitorais (item 6.2 do parecer técnico):
Foram identificadas 19 (dezenove) operações bancárias de débito, somando R$ 28.462,50, em
duas contas bancárias do partido. Dessas, R$ 1.255,50 correspondem a 5 operações de débito
realizadas no período eleitoral, que não foram compatibilizadas.
Os débitos incluíam tarifas bancárias e transferências (PIX) para Daniel da Costa Gaspar -
Sociedade Individual de Advocacia. Na conta de Outros Recursos, incluíam transferências para
Victor Rozatti Sociedade Individual de Advocacia, Daniel da Costa Gaspar - Sociedade Individual
de Advocacia, Flavia Medeiros, SUPER 575 AGENCIAMENTO E PRODUCOES LTDA e
INTREPEDS INSTITUTO DE TREINAMENTO.
Conforme o art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, são gastos eleitorais sujeitos a registro e
limites, entre outros, a remuneração de serviços prestados a candidatos e partidos (inciso VII).
Eventuais gastos com serviços advocatícios e de contabilidade são também eleitorais e sujeitos a
registro, embora excluídos do limite de gastos, nos termos do § 3º.
Mesmo que o partido alegue a natureza não eleitoral de certas despesas, sua realização em
contas de campanha, durante o período eleitoral, exige o devido registro na prestação de contas
eleitoral. A ausência de compatibilização da movimentação de débito impede a fiscalização do
fluxo de recursos e a verificação da conformidade dos gastos, configurando irregularidade que,
considerando o período eleitoral, totaliza R$ 1.255,50.
3 - Omissão de Gastos Eleitorais por Notas Fiscais (item 6.3 do parecer técnico):
Foram apontadas omissões de despesas no valor total de R$ 12.900,00, apuradas mediante

Num. 44622633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
circularização e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Deste total, R$
4.000,00 se referem a 3 notas fiscais emitidas no período eleitoral que não foram declaradas.
As notas fiscais não declaradas envolviam INTREPEDS - INSTITUTO DE TREINAMENTO,
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SER LTDA, SUPER 575 AGENCIAMENTO E
PRODUCOES LTDA, e DANIEL DA COSTA GASPAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, e VICTOR ROZATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, com a
data de emissão, descrição detalhada, valor da operação e identificação do emitente e do
destinatário (art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
A omissão de despesas comprovadas por notas fiscais, ainda que o partido as considere como
não eleitorais, é uma falha grave, uma vez que a falta de registro impede o rastreamento
completo dos gastos e compromete a transparência exigida pela legislação eleitoral, que busca
evitar o uso indevido de recursos.
A despeito da ausência de declaração de tais despesas, a análise dos extratos bancários permitiu
apurar a origem dos recursos utilizados para pagamento, sendo que as operações de débito na
conta identificada como "Fundo Partidário" (Agência 370 / Conta 3000029073) incluíram
transferências (PIX) para Daniel da Costa Gaspar - Sociedade Individual de Advocacia. Já na
conta identificada como "Outros Recursos" (Agência 1316 / Conta 300003068-1), as
transferências foram destinadas a Victor Rozatti Sociedade Individual de Advocacia, Daniel da
Costa Gaspar - Sociedade Individual de Advocacia, Flavia Medeiros, SUPER 575
AGENCIAMENTO E PRODUCOES LTDA e INTREPEDS INSTITUTO DE TREINAMENTO.
Assim, conquanto esteja caracterizada a falha no montante de R$ 4.000,00, deixa-se de
determinar a devolução de recursos ao erário por não se enquadrarem como recursos de origem
não identificada.
4 - Divergências entre Prestação de Contas Parcial e Final (item 9 do parecer técnico):
Foram detectadas divergências entre as doações informadas na prestação de contas parcial e na
final, no montante de R$ 2.150,12.
O partido alegou que a divergência decorreu de um equívoco no lançamento efetuado pela
equipe contábil na prestação parcial, que incluiu valores não relacionados às eleições de 2024,
mas que foi corrigido ao se transmitir a prestação de contas final.
A justificativa pode ser acolhida em razão da retificação, na prestação final, da informação das
contas bancárias destinadas à movimentação de campanha.
O partido, na Ficha de Qualificação da Prestação de Contas Final (ID 44188283), declarou como
contas de campanha abertas em 15/08/2024 a Agência 370-3, Conta 2907-3 (Fundo Partidário), e
a Agência 1316-3, Conta 3068-1 (Outros Recursos).
No entanto, os valores de R$ 2.150,12 que geraram a divergência, e que foram apontados no
Demonstrativo de Receitas Financeiras da prestação parcial (ID 44016046), foram recebidos em

Num. 44622633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
outras contas: Agência 7939- e Conta 4132-7, e Agência 7839- e Conta 506430-6.
Considerando que o partido corrigiu, na prestação de contas final, os números das contas que, de
fato, seriam as de campanha para as Eleições de 2024, e que os valores em questão transitaram
por contas que não foram as designadas para este fim, a inconsistência na prestação parcial
pode ser compreendida como um erro de lançamento, passível de retificação.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 71, § 2º, admite a retificação das contas finais com
apresentação de nota explicativa para alterações em contas parciais. Assim, o fato de a
divergência ter sido corrigida na prestação final, e de os valores terem sido lançados por equívoco
em contas não específicas de campanha, sugere que a falha, embora inicial, não comprometeu a
fiscalização final.
Desse modo, a inconsistência pontual pode ser relevada, uma vez que o partido buscou sanar a
falha em sua prestação de contas final, conforme autorizado pela legislação eleitoral.
Em suma, a análise detida dos autos revela um cenário de inconsistências que, embora em parte
justificadas pelo partido, comprometem a transparência e a fidedignidade da prestação de contas
eleitoral.
No tocante à omissão de receitas eleitorais (item 6.1), verificou-se que R$ 4.837,72 em operações
de crédito, realizadas no período eleitoral nas contas bancárias do partido, não foram
devidamente compatibilizadas na prestação de contas de campanha.
Quanto à omissão de gastos eleitorais (item 6.2), constatou-se que R$ 1.255,50 em operações de
débito, também realizadas no período eleitoral, não foram compatibilizadas na prestação de
contas.
No que tange à omissão de gastos eleitorais por notas fiscais (item 6.3), identificou-se que R$
4.000,00 em despesas, referentes a 3 notas fiscais emitidas no período eleitoral, não foram
declaradas. A ausência de determinação de devolução de recursos ao erário para este ponto
baseia-se na identificação da origem e destinação dos valores.
Por fim, a divergência entre a prestação de contas parcial e final (item 9), no montante de R$
2.150,12, foi acolhida como falha sanada.
A soma total das irregularidades de natureza material perfaz o montante de R$ 10.093,22, valor
este que excede significativamente o limite de 1.000 UFIRs (R$ 1.064,00 para as eleições de
2024), parâmetro de insignificância adotado pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
A análise da prestação de contas do exercício financeiro de 2024 (processo nº 0600410-
82.2025.6.16.0000) apenas reforça a existência das irregularidades apontadas na prestação de
contas eleitoral.
Conquanto o partido tenha alegado que as movimentações financeiras omitidas se referiam à
manutenção de sua estrutura partidária e seriam devidamente contabilizadas na prestação de
contas anual, o "Extrato da Prestação de Contas - Exercício 2024" (ID 44587682 ) do referido
processo aponta um total de recebimentos de R$ 0,00 e um total de pagamentos de R$

Num. 44622633 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184451900000043562026
Número do documento: 25072221184451900000043562026
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:38:17
58.201,58.
Essa expressiva discrepância entre receitas e despesas na própria contabilidade anual do partido,
somada à alegação de que valores significativos movimentados em contas do partido (que não as
abertas para campanha) seriam de manutenção, corrobora a falta de transparência e a
dificuldade de fiscalização da origem e aplicação dos recursos, não sendo capaz de sanar as
inconsistências detectadas na esfera eleitoral.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, e em consonância com o Parecer Técnico Conclusivo e as manifestações do
Ministério Público Eleitoral, VOTO pela DESAPROVAÇÃO das contas de campanha eleitoral do
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETÓRIO ESTADUAL - PR, referente às
eleições de 2024, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600784-35.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA, ELTON
LUIZ BARZ - Advogado do(a) RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025 .